Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Migração de plano. Sentença de procedência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Documentos que demonstram a possibilidade da migração ou portabilidade pretendida, independentemente do cumprimento de novos prazos de carência. Sentença que não merece modificação. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Migração de plano. Sentença de procedência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Documentos que demonstram a possibilidade da migração ou portabilidade pretendida, independentemente do cumprimento de novos prazos de carência. Sentença que não merece modificação. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001638-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS, é apelado JOSÉ GASCON
HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39148 - PTS
2
Voto no 39.148
Apelação Cível no 1001638-81.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Cia. de Seguro Saúde
Apelada: José Gascon Hernandes
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Migração de plano.
Sentença de procedência. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Documentos que demonstram a possibilidade da
migração ou portabilidade pretendida, independentemente do
cumprimento de novos prazos de carência. Sentença que não
merece modificação. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada, advinda de plano de saúde interposta por JOSÉ
GASCON HERNANDES em face de SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO
SAÚDE julgada procedente pela r.sentença de fls. 402/410, complementada à
fl. 422, por força de embargos de declaração de fls. 417/420, cujo relatório se
adota, para confirmar a liminar de fls. 112/113, a fim de determinar que as rés
aceitem a adesão do autor e seu grupo familiar para o plano "coletivo por
adesão" ofertado pelo Conselho Regional de Química da 4a Região, RQ - IV,
sem o cumprimento de novos prazos de carência ou Cobertura Parcial
Temporária. Condenou também as rés, solidariamente, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39148 - PTS
3
A ré SUL AMÉRICA apelou sustentando
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Alega que houve a
redução de todos os prazos de carência, estando expressamente previsto no
contrato os grupos e prazos de carência, o que era de conhecimento da autora,
agindo, portanto, dentro da lei. Afirma que a RN no 186/2009 editada pela
ANS, trata da questão da portabilidade o que ensejaria a migração de plano
congênere com redução e/ou isenção dos períodos de carência. Discorre que
não fornece mais planos na modalidade individual, sobre o Código de Defesa
do Consumidor e sobre a legalidade das cláusulas contratuais. Pleiteia que, se
o autor for mantido como individual, o reajuste, cobertura e carência devem
respeitar os ditames contratuais correspondentes a esta categoria de seguro
saúde, observada inclusive, a respectiva faixa etária conforme Resolução n.o
63/2003 da ANS. (fls. 425/434). Recurso preparado (fls. 456/457) e
respondido (fls. 464/470).
É o relatório.
O autor interpôs a presente ação alegando que
ele e seus dependentes são beneficiários do plano de saúde da modalidade
PME, firmado por intermédio da empresa individual Anete Colucci Gascon
Hernandez com a ré SUL AMÉRICA. Narra que, em 8 de novembro de 2018,
a empresa que figura como contratante do plano foi notificada pela citada ré
(fls. 24) para apresentar comprovante situação cadastral do CNPJ vinculado,
sob pena de ter o plano cancelado dentro de 60 (sessenta) dias. Diante de tal
exigência e tendo em vista que a empresa tinha encerrado suas atividades, o
autor, por ser inscrito no Conselho Federal de Química (fls. 26/27), tomou
conhecimento da existência de plano de plano próprio de sua entidade de
classe. Notificou, então, extrajudicialmente a citada ré (fls. 32/56 e 57/81),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39148 - PTS
4
solicitando a migração dos beneficiários do plano coletivo empresarial para o
plano coletivo por adesão, mantendo-se a mesma categoria, sem qualquer
exigência de cumprimento de períodos de carências ou CPT Cobertura
Parcial Temporária. Ocorre que as requeridas não emitiram qualquer resposta
quanto ao pedido de migração. Alega que um dos requerentes está em
tratamento médico por suspeita de Tumor Germinativo e não pode ficar sem
assistência médica e submetido a novos períodos de carência. Pede por
medida liminar para compelir a parte ré a aceitar sua adesão, bem como de
seu grupo familiar (esposa e filhos), por meio do Conselho Regional de
Química, sem carência ou CPT, nos termos da Súmula Normativa 21 da ANS.
Sem razão a ré.
Primeiramente anoto que não há qualquer
dúvida de que se trata de uma relação jurídica regida pelo Código de Defesa
do Consumidor, uma vez que o prestador de serviços assume os riscos de sua
atividade empresarial perante seus clientes.
Não se olvide que a exigência de novos prazos
de carência viola o disposto no art. 13, parágrafo único, inc. I, da Lei n.o
9.656/98, cujo texto assim determina:
“Art. 13. Os contratos de
produtos de que tratam o inciso I e o § vencimento do prazo
inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou
qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos
de que trata o caput, contratados individualmente, terão
vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39148 - PTS
5
[...]”
A propósito, a sentenciante bem elucidou a
questão em trecho que põe uma pá de cal no litígio ao assim expor:
“Não se pode negar que o autor consubstancia-
se, ex vi do artigo 2o, caput, da Lei no 8.078/90, como consumidor,
porquanto adquiriram serviço na qualidade de destinatários finais.
De outro lado, a parte ré constitui-se como
fornecedora, em consonância ao artigo 3o, caput, do mesmo diploma legal,
uma vez que se organiza empresarialmente para a comercialização de
produtos e a prestação de serviços no mercado de consumo.
Qualquer relação contratual, de regra, pauta-
se na lealdade entre as partes, que empregarão seus esforços para cumprir
aquilo com que se obrigaram. E, em sendo essa relação contratual de
consumo, o Estado confere ao consumidor (parte presumivelmente mais
fraca) condições de se colocar frente ao fornecedor, se não em pé de
igualdade, no mínimo em situação muito menos desigual àquela em que
inicialmente se encontrava, protegendo o vínculo existente entre as partes. ”
(fls. 280/282)
E, mais adiante, assim se manifesta:
“Assiste razão ao autor em seu pedido, na
medida em que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a
impossibilidade do cumprimento do pedido ou que a
documentação enviada pelo autor o torna incompatível com o
plano destino.
Trata-se de mero procedimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39148 - PTS
6
interno, que não afeta o equilíbrio econômico do contrato, vez
que se trata apenas de mudança de estipulante da
contratação, sequer afetando-se a mudança da categoria do
plano.
Evidente também que não se trata de nova
contratação, mas sim, apenas mudança de estipulante,
perfeitamente possível dentro do sistema ofertado pela ré.
Frise-se, que, não obstante o princípio pact
sunt servanda, a conferir a natureza ao contrato de - lei entre
as partes - , sofrer, no moderno direito obrigacional,
relativização, notadamente por normas de ordem pública e,
por consequência, de natureza cogente, como as aplicáveis às
relações de consumo, a natureza vinculante do pacto
prevalece. (fls. 406)
Mais, a ré não impugnou especificamente a
elegibilidade do autor para a migração das categorias, de modo que é devido
o acolhimento do pedido.
Portanto, sob qualquer ângulo que se veja a
questão, não tem razão a ré.
Portanto, de rigor que a ré realize a migração
sem a necessidade de cumprimento de novo período de carência, pois não se
trata de nova contratação.
Dessa forma, outra não poderia ser a solução
senão a dada pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-81.2019.8.26.0100 -Voto no 39148 - PTS
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator